Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DE CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL APÓS CITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADES PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor e recurso adesivo interposto pelo réu contra sentença proferida em ação monitória derivada de execução de título extrajudicial, que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios e extinguiu o processo com resolução de mérito. O autor/apelante sustenta que houve interrupção válida da prescrição com a propositura da execução e que a ação monitória deve ser julgada procedente. O réu/recorrente adesivo alega nulidades processuais, ilegitimidade passiva e ilegalidade da conversão da execução em ação monitória após a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há prescrição do crédito objeto da ação monitória; (ii) estabelecer se a emenda da petição inicial que converte execução em ação monitória é válida após a citação do executado; (iii) determinar se o réu é parte legítima para figurar no polo passivo;
(iv) apurar a existência de nulidades processuais que obstem o prosseguimento do processo.
(v) analisar a existência de excesso na cobrança apresentada na ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de execução de título extrajudicial proposta em 2017 constituiu causa apta à interrupção da prescrição, pois foi recebida, gerou citação e impulsionamento processual, inclusive com pronunciamentos do TJDFT e do STJ, afastando a tese de que se tratava de demanda manifestamente inadequada.
4. A conversão da execução em ação monitória, mediante emenda à petição inicial, decorreu de decisão judicial que assegurou ao autor a possibilidade de reapresentar a demanda sob rito adequado, o que atende ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao disposto no art. 321 do CPC.
5. A ilegitimidade passiva do réu não foi reconhecida pelas instâncias superiores, que determinaram o retorno dos autos à origem para verificação da composição do polo passivo. O contrato executado, ainda que não assinado diretamente pelo recorrente adesivo, referia-se a ações propostas por sua empresa, justificando a análise de sua responsabilidade na fase de conhecimento.
6. As alegadas nulidades processuais não subsistem, pois todas as determinações e atos praticados foram respaldados em decisões judiciais regularmente fundamentadas, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.
7. A questão relativa aos honorários advocatícios na fase da execução foi definitivamente apreciada pela 6a Turma Cível do TJDFT, que afastou a fixação naquele momento, sendo inviável a rediscussão em recurso adesivo.
8. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o autor e a empresa apresenta previsão expressa de honorários mensais e cláusula penal para o caso de desistência da demanda. As provas constantes dos autos, especialmente o e-mail de destituição encaminhado pelo réu, demonstram que esta foi a real beneficiária dos serviços prestados.
9. Embora demonstrado o inadimplemento, verifica-se excesso do valor cobrado, razão pela qual o valor devido deve ser fixado em R$ 63.319,28, correspondente aos honorários mensais e à multa contratual, limitados à data de destituição do advogado(20/03/2017).
10. A jurisprudência do STJ admite prova escrita sem eficácia de título executivo, como e-mails, para instruir ações monitórias, desde que idôneos e verossímeis. Nesse sentido, é possível a constituição do crédito em favor do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos. Apelação provida. Recurso adesivo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de execução de título extrajudicial que é recebida e impulsiona regularmente o processo é apta a interromper a prescrição, ainda que futuramente convertida em ação monitória.
2. É válida a emenda à petição inicial para conversão de execução em ação monitória após a citação, quando determinada por decisão judicial com fundamento na ausência de liquidez do título.
4. A alegação de nulidade deve ser rejeitada quando os atos processuais observaram o contraditório, a ampla defesa e foram conduzidos sob a supervisão do Poder Judiciário.
5. É válida a constituição de crédito em ação monitória com base em prova escrita sem força executiva, como e-mails e contratos assinados entre partes vinculadas à relação jurídica.
6. O excesso de cobrança pode ser reconhecido parcialmente em embargos monitórios, adequando-se o valor à quantia efetivamente devida, conforme cláusulas contratuais e período de vigência da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 329, 485, I e IV, 783, 803, 924, I; CC/2002, art. 265; Lei no 8.906/94, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.517.888/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.235.620/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.02.2023.